Tribunal: TJSP
Processo: 1067895-93.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre ônibus rebocado e o veículo rebocador - Ação de reparação de danos materiais proposta pela proprietária do automóvel rebocador - Denunciação da lide de seguradora - Sentença de procedência da ação e da lide secundária - Apelos da ré e da seguradora denunciada - Falha dos freios do veículo rebocado - Responsabilidade da proprietária - Conduta culposa do

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre ônibus rebocado e o veículo rebocador - Ação de reparação de danos materiais proposta pela proprietária do automóvel rebocador - Denunciação da lide de seguradora - Sentença de procedência da ação e da lide secundária - Apelos da ré e da seguradora denunciada - Falha dos freios do veículo rebocado - Responsabilidade da proprietária - Conduta culposa do motorista do veículo rebocador não demonstrada - Ônus processual da ré acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Exigibilidade da indenização estabelecida na sentença - Observância dos limites do contrato de seguro - Sentença mantida - Apelações desprovidas

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000779815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1067895-
93.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e
EMPRESA DE TRANSPORTES ITAQUERA BRASIL S/A, é apelado CET -
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1067895-93.2016.8.26.0100
2
VOTO No 16.646
APELAÇÃO No 1067895-93.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTES: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL) e EMPRESA DE TRANSPORTES ITAQUERA BRASIL
S/A
APELADA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre ônibus rebocado e o
veículo rebocador - Ação de reparação de danos materiais
proposta pela proprietária do automóvel rebocador - Denunciação
da lide de seguradora - Sentença de procedência da ação e da
lide secundária - Apelos da ré e da seguradora denunciada -
Falha dos freios do veículo rebocado - Responsabilidade da
proprietária - Conduta culposa do motorista do veículo rebocador
não demonstrada - Ônus processual da ré acerca da existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor -
Exigibilidade da indenização estabelecida na sentença -
Observância dos limites do contrato de seguro - Sentença
mantida - Apelações desprovidas
A sentença de fls. 703/715, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 738
proferida em sede de
embargos de declaração, julgou procedente “o pedido da ação principal para
CONDENAR a ré a pagar à autora indenização por danos materiais no valor de R$ 11.514,73,
relativos ao valor dos reparos do bem avariado, com correção monetária pela Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso, acrescida de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), desde a data do ato ilícito
(art. 398, CC). Outrossim, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação incidental para CONDENAR a(o)(s)
litisdenunciado a pagar ao(à)(s) litisdenunciante(es) o mesmo valor da condenação material,
admitindo-se a execução direta, nos termos da fundamentação, nos limites de sua responsabilidade.
O(A)(s) sucumbente(s) da lide principal arcará(ão) com as custas e despesas processuais (art. 82,
§2o, CPC), além de honorários advocatícios, desde já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, dada a
complexidade da demanda e do longo tempo decorrido, com a realização de audiência de instrução
inclusive. Em relação à lide secundária, a denunciada foi vencida integralmente, pelo que as custas
e despesas processuais serão por ela suportadas, não havendo condenação em honorários pela
aceitação irrestrita da denunciação, nos termos da fundamentação”.
Apela a litisdenunciada (fls. 723/737) afirmando, em
resumo, que sua responsabilização somente pode ocorrer nos limites da
apólice contratada e que “a narrativa exposta na inicial, atribuindo a responsabilidade
pelo evento à Ré Segurada e ao seu preposto, encontra-se isolada, vez que nada há nos autos que a
ampare. Como já mencionado, nos documentos colacionados aos autos, não se vislumbram indícios
de conduta imprudente, negligente ou imperita da Ré Segurada, conforme a parte autora quer
imprimir ao infortúnio, não se podendo imputar a responsabilidade à Seguradora ou à Seguradora.
Assim sendo, não é possível demonstrar, apenas com os documentos apresentados pela parte Autora,
que o acidente se deu por culpa exclusiva do motorista do coletivo. Porquanto, apenas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1067895-93.2016.8.26.0100
3
apresentado Boletim de Ocorrência realizado de forma unilateral. Ademais, é importante frisar que
a condenação deve ser fixada dentro do limite da apólice, com abatimento da franquia pelo
segurado no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”. Aduz que a autora não
comprovou os danos materiais sustentados e pede a improcedência da
ação.
Apela também a ré (fls. 741/746) sustentando, em
síntese, que “a Requerente não logrou êxito em comprovar que os fatos ocorreram conforme
narrou na exordial, não restando comprovada qualquer culpa por parte da requerida. Restou
demonstrado na instrução processual que o veículo utilizado pelo Sr. Operador de Tráfego, FORD
RANGER, não é o veículo apropriado para guinchar um ônibus com mais de 3 toneladas, vez que
impotente a esse fim. Porém, mesmo assim, o Operador de Tráfego determinou que realizaria a
retirada do ônibus da via para liberar o local, SEM ALTERNATIVA AO MOTORISTA DA
REQUERIDA, assumindo toda a responsabilidade pelo ocorrido (...) Mas, como se nota, o
Recorrido não prova os fatos constitutivos de seu direito, inclusive como amplamente demonstrado
pelos depoimentos das testemunhas, não houve culpa desta recorrente. Mas sim da recorrida, que
realizou o reboque do coletivo com carro inapropriado e com preposto sem experiência. Assim,
inexiste dolo ou culpa na conduta do motorista da Requerida, afastando sua obrigação de indenizar,
bem como, não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo a pretensão
de imputar as responsabilidades pela indenização à Requerida ser julgada totalmente
improcedente”.
Os recursos foram regularmente processados e
respondidos (fls. 749/754 e 761/765).
É o relatório
Consta da inicial que “a Autora é proprietária do veículo Ford
Ranger de placas EQI-9103, ano 2010 (doc. 03). Em 21/08/2013, por volta das 19h20, o preposto
da Autora estava rebocando um ônibus de placas ECT-8923 que quebrou na faixa exclusiva da
Avenida Alcântara Machado, sentido bairro-centro. Após ter resposta afirmativa que o ônibus de
placas ECT-8923 possuía freio, começou a rebocá-lo. Entretanto, chegando ao Terminal do Metrô
Belém, o ônibus perdeu o freio e chocou-se com a viatura desta CET, arremessando-a contra a
traseira de outro ônibus, de placas DJB-5065. O acidente causou avarias no veículo da Autora,
conforme se verifica do registro fotográfico em anexo (doc. 04). O acidente foi registrado no Boletim
de Ocorrência da Polícia Civil no 6873/2013, NA 8o D.P BRAS., emitido no dia 21/08/2013 (doc.
05), o qual contou com a qualificação das partes envolvidas, e a dinâmica do acidente. Em
decorrência do acidente, o veículo Ford Ranger de placas EQI- 9103, ano 2010, ficou com avarias,
necessitando de emprego de mão-de-obra e materiais, conforme CUSTO PARA RECUPERAÇÃO
DE VIATURA (doc. 6). Os serviços foram executados em 07/11/2013, tendo um custo total no valor
de R$ 11.514,73 (Onze mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e três centavos)”.
A ré apresentou contestação (fls. 54/70) requerendo
a denunciação da lide da seguradora apelante, sobrevindo a contestação
de fls. 180/213.
Apresentada réplica (fls. 92/97 e 473/478), foi
produzida prova oral em audiência (fls. 515/529 e 677), sobrevindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1067895-93.2016.8.26.0100
4
sentença de procedência da ação e da lide secundária, motivando a
interposição dos presentes apelos.
Os recursos não comportam acolhimento.
Não há controvérsia em relação à necessidade de
remoção do ônibus da ré, parado com problemas mecânicos em faixa de
rolamento exclusiva, assim como em relação ao choque do ônibus
rebocado com o veículo rebocador.
Conforme
informado
pela
testemunha
Valdir
Cardoso Neves (fl. 677), o “guincho da empresa não compareceu”, sendo então
feita a remoção do ônibus da ré pelo veículo Ford Ranger da autora, por
uma distância de aproximadamente 800 metros, até a área de apoio
operacional do terminal Belém.
Tratando especificamente do momento do acidente,
afirmou referida testemunha que “quando o agente operacional estacionou, foi bem
devagar, o ônibus não parou”; “o ônibus avançou e arremessou ele [veículo rebocador] contra o
outro ônibus que estava em frente”; “o motorista do ônibus estava dentro do ônibus”.
A testemunha José Roberto Stevanin (fls. 519/524),
condutor do veículo rebocador, aduziu que realiza “reboques de automóveis que
eventualmente tenham parado na via pública. Os veículos que eu reboco podem ser inclusive
caminhões e ônibus. Faço esse tipo de reboque há aproximadamente sete ou oito anos. (...) Fiz o
reboque com uma pick-up e um cambão”.
Questionado se perguntou ao condutor do ônibus
acerca do freio do veículo, e se chegando ao terminal estacionou a pick-
up, assim respondeu: “Sim, perguntei a ele se havia freio e ele disso que sim; inclusive
porque o ônibus possui uma trava pela qual, quando não há freio, o veículo fica travado. Em razão
disso eu realizei o reboque. Encaixei o ônibus no equipamento e o conduzi até o terminal. Não, não
consegui estacioná-la. Enquanto a conduzia para pará-la, o ônibus, porque não tinha freio, colidiu
com a traseira da pick-up da CET e a empurrou para frente fazendo com que sua frente colidisse
com outro ônibus que estava no terminal”.
Por fim, a testemunha Evander Silva de Carvalho
(fls. 525/529), “usuário do ônibus”, embora tenha respondido negativamente
ao questionamento acerca da existência de diálogo entre o agente da
CET e o motorista do ônibus (fl. 526), acompanhou apenas
parcialmente os ajustes para o reboque do ônibus (primeira resposta de
fl. 527), sem ter presenciado o acidente em si, não trazendo maiores
elementos para o deslinde da controvérsia.
Nesses termos, o que se verifica da dinâmica do
acidente é que o ônibus não freou ao término do procedimento de
reboque, vindo a colidir com o veículo guinchador, caracterizando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1067895-93.2016.8.26.0100
5
responsabilidade de sua proprietária pela falha e danos
consequentemente ocasionados.
A tentativa da ré de atribuir ao condutor do veículo
rebocador da autora a culpa exclusiva ou a existência de culpa
concorrente não está amparada em qualquer prova técnica envolvendo a
inobservância da sistemática de funcionamento dos freios do ônibus,
mas em meras suposições, o que enseja o reconhecimento de que não se
desincumbiu do ônus probatório atinente à “existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Como bem destacado pelo zeloso magistrado de
primeiro grau, “a descrição do funcionamento dos freios pela ré, em contestação, não conta
com nenhum elemento técnico. Não informou sequer qual o modelo do ônibus, não juntou o manual
do veículo para aferição de sua versão, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato impeditivo, e
cuja prova era documental e deferia ter acompanhado a defesa. No caso concreto, a(o) ré(u) alegou
a correição da conduta do motorista, chamando a si o ônus probatório de suas alegações, por
consistir em fato impeditivo do direito do(a) autor(a), nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil (...). Referido dispositivo tem dupla finalidade: i) como regra de instrução; e ii)
como regra de julgamento. 'Serve como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de
instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos
que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma
regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida
invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o
seu julgamento com a aplicação do art. 333, CPC. (...) Como regra de julgamento, o ônus da prova
destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre as
alegações de fato da causa. Nessa acepção, o art. 333, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do
estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o
ônus da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo
demandante, tendo o juiz de julgar improcedente o seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às
demais alegações de fato'. (LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART, DANIEL
MITIDIERO, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, RT, 2015, p. 395). Contudo,
allegatio et non probatio quasi non allegatio”.
O dano material sofrido pela autora está comprovado
pelas fotografias de fls. 15/24 e documentos de fls. 27/30, destacando-se
que o valor da condenação não foi impugnado nesta sede recursal.
De outro lado, a sentença observou expressamente
que “os valores pagos pela seguradora devem se limitar aos riscos cobertos pela apólice de
seguro para cada espécie de dano, no caso, devem ser suportados os danos materiais sofridos,
integralmente”, conforme certificado de seguro de fl. 82.
Desse modo, ficou estabelecido que a obrigação da
seguradora está condicionada aos limites da apólice, ao que se
acrescenta que o pagamento da franquia não é de responsabilidade da
autora, mas da segurada, nada havendo a ser reformado.
Considerando que os honorários advocatícios já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1067895-93.2016.8.26.0100
6
foram arbitrados no percentual máximo legal, descabida nova fixação
em grau recursal, consoante parte final do § 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento às apelações.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator